Tribunal: STF
Processo: ARE 1465578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. STATUS QUO ANTE. ÔNUS DOS OCUPANTES. CABIMENTO.



    1. Duas apelações de sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A, determinando a reintegração da posse da faixa de domínio, bem assim a demolição, a ser custeada pela autora, da parte da edificação construída na área non aedificandi, sem direito à indenização. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensos consoante o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2. Em suas razões, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A argumenta, em síntese, que a demolição dos imóveis construídos na área a ser reintegrada, remoção e guarda dos bens móveis presentes nos imóveis construídos na área a ser reintegrada - 30 (trinta) metros adjacentes à linha férrea (faixa de domínio + área não edificável) deve recair sobre os apelados.



    3. Ao seu turno, a parte ré aduz, em resumo, que, diante da inatividade já duradoura da linha férrea, bem como da ausência de perspectiva de retorno à sua atividade normal, não há tráfego de trens que justifique a retirada de moradores e demolição dos imóveis. Sustenta que foi desconsiderado o direito de moradia dos apelantes, sendo determinada a reintegração de posse da área ocupada e a demolição de seu imóvel, sem nenhuma previsão de realocação de seu núcleo familiar, ocorrendo afronta direta ao direito de moradia constitucional e internacionalmente previsto.



    4. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular.



    5. Hipótese em que, em razão do dispositivo supra e do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente do laudo pericial, restou verificado que os imóveis dos réus estão localizados há menos de 15 metros da linha férrea. Digno de destaque, inclusive, que o prolator da sentença recorrida concluiu que, "não há dúvida de que a aludida ocupação é irregular, porquanto está edificada dentro da faixa non aedificandi", e que," as construções estão muito próximas dos trilhos, em área afeta ao serviço público em tela (faixa de domínio). Tal circunstância incrementa até possíveis riscos à segurança do tráfego ferroviário (ainda que fortuito) e à integridade física dos próprios demandados, inviabilizando o serviço de transporte ferroviário, manutenção e eventual expansão das vias".



    6. Estando o(s) imóvel(is) em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi , não merece reproche a sentença recorrida na parte que reconheceu o direito de posse e a consequente necessidade de demolição dos imóveis. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da assinatura: 08/04/2019.



    7. Colhe-se dos autos a informação de que os imóveis em questão são um ponto comercial (clube de lazer) e duas casas, de maneira que, constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial em comento, imputar a cada um dos réus a responsabilidade pelos custos da demolição (desfazimento das construções e remoção dos entulhos/coisas) não constitui atribuição de ônus excessivo. Nesse passo, cabe a cada um dos ocupantes irregulares, às suas expensas, reintegrar o imóvel ao seu titular no seu "status quo ante", procedendo não só à desocupação, bem como ao custeio da demolição das construções irregulares, eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade.



    8. "Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial, cabe aos ocupantes, às suas expensas, desfazerem as construções e removerem os demais bens ali deixados, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante". (TRF5, 4ª Turma, PJE 0000599-82.2011.4.05.8307, Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt, Data de Assinatura: 09/05/2019). No mesmo sentido, da 2ª Turma deste regional: PJE 0800580-19.2015.4.05.8302, Rel. Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da assinatura: 31/01/2019; PJE 08098105720164058300, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, Data de assinatura: 02/12/2019.



    9. Apelação da FTL provida, para determinar que os réus/apelados, às suas expensas, desfaçam as construções irregulares e removam, transportem e guardem os demais bens/pertences ali existentes.



    10. Apelação dos particulares desprovida. Majoração da verba honorária, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015 (vigente ao tempo da prolação da sentença), com exigibilidade suspensa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente